Tribunal: TCU
Processo: 005.213/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 68/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2. do Acórdão 3349/2019-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: " 9.2. julgar irregulares as contas (...) recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde (...) " , leia-se: " 9.2.1 julgar irregulares as contas (...) recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.213/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivaldo Antonio Cavalcante (XXX.768.383-XX); Marconi Bimba Carvalho de Aquino (XXX.230.603-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rosário - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Herlinda de Olinda Vieira (OAB/MA 5.604) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.